Tribunal: TJPA
Processo: 0001223-52.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. FLAGRANTE PREPARADO NÃO CONFIGURADO. NÃ£o hÃ¡ se falar em nulidade, pois flagrante preparado nÃ£o houve jÃ¡ que essa espÃ©cie flagrancial nÃ£o se confunde com o flagrante esperado, ocorrido na espÃ©cie. AlÃ©m disso, observa-se nos autos que o flagrante jÃ¡ foi devidamente analisado e homologado pelo juÃzo no momento adequado, havendo, portanto preclusÃ£o da matÃ©ria. DA ABSOLVIÃÃO PELA PRÃTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS VÃTIMAS E TESTEMUNHOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÃNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO. A narrativa das vÃtimas e dos policiais militares descreveram detalhadamente como ocorreu a subtraÃ§Ã£o das suas pistolas e aparelho celular. AlÃ©m disso, ocorreu o reconhecimento do recorrente na delegacia e em audiÃªncia. Destacando-se que recuperou apenas aparelho celular. Ressalvando-se que na fuga o apelante atirou e atingiu a vÃtima Raimundo no braÃ§o e agiu na companhia de um comparsa. Ademais, a narrativa do policial civil que participou da captura do Apelante foi minuciosa e harmÃ ́nica, descrevendo a conduta do ora recorrente. DA DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃ£o merece prosperar o pleito de desclassificaÃ§Ã£o para o crime de receptaÃ§Ã£o, pois, comprovada a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, nÃ£o hÃ¡ falar-se em desclassificaÃ§Ã£o para o crime de receptaÃ§Ã£o devendo ser mantida a condenaÃ§Ã£o pelo crime de roubo. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0001223-52.2010.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 3º VARA CRIMINAL
APELANTE: GLAUCO FARO LISBOA (DR. LUCIEL DA COSTA CAIADO - OAB/PA 4753)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.

FLAGRANTE PREPARADO NÃO CONFIGURADO.
Não há se falar em nulidade, pois flagrante preparado não houve já que essa espécie flagrancial não se confunde com o flagrante esperado, ocorrido na espécie. Além disso, observa-se nos autos que o flagrante já foi devidamente analisado e homologado pelo juízo no momento adequado, havendo, portanto preclusão da matéria.
DA ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO.
A narrativa das vítimas e dos policiais militares descreveram detalhadamente como ocorreu a subtração das suas pistolas e aparelho celular. Além disso, ocorreu o reconhecimento do recorrente na delegacia e em audiência. Destacando-se que recuperou apenas aparelho celular. Ressalvando-se que na fuga o apelante atirou e atingiu a vítima Raimundo no braço e agiu na companhia de um comparsa. Ademais, a narrativa do policial civil que participou da captura do Apelante foi minuciosa e harmônica, descrevendo a conduta do ora recorrente.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece prosperar o pleito de desclassificação para o crime de receptação, pois, comprovada a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, não há falar-se em desclassificação para o crime de receptação devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 26ª Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 27 de Setembro a 04 de outubro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto pela Defesa e negar provimento.

Belém/PA, 27 de Setembro de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0001223-52.2010.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 3º VARA CRIMINAL
APELANTE:
GLAUCO FARO LISBOA (DR. LUCIEL DA COSTA CAIADO - OAB/PA 4753)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 182, por
GLAUCO FARO LISBOA
, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 117/9181, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA,
que, julgando procedente a denúncia, condenou-o à pena de
06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em regime inicialmente de cumprimento
semiaberto
pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput,
e § 2.º, incs. I e II c/c art. 70 do Código Penal.

Consta na inicial acusatória que no dia 04/02/2010, por volta das 22h00min, o denunciado, ora recorrente, juntamente com outro indivíduo não identificado e fazendo uso de uma arma de fogo, roubaram da Vítima Francisco Wellington Silva Freitas, que é policial militar, uma pistola 40, da marca Taurus, modelo 940, com prata, n°. SBM33419 e um celular da marca LG KM-106, cor preta; além de uma pistola calibre 38, marca Taurus, modelo PT938, cor prata, n° de série KYB59478, com carregador municiado pertencente ao também Policial Militar Jorge Nunes da Cruz. Fato ocorrido no Conjunto Cidade Nova VIII, WE 42, neste Município.

Narra a peça informativa, que as vítimas, se encontravam em via pública, quando foram abordadas pelo recorrente e seu comparsa, estando cada um armado com um revolver calibre 38. que lhes exigiam seus bens, o que foi feito ante a grave ameaça exercida pelas armas, bem como a existência de populares à proximidades.

Após subtrair os bens, o recorrente, suspeitando que as vítimas eram policiais militares, passaram a efetuar disparos contra estes, chegando a acertar o braço da vítima Raimundo Jorge Cruz. Ocorre que na data de 12/02/2010, as vítimas tiveram informações da autoria delitiva recaindo esta sobre o ora recorrente. Sendo assim duas guarnições da policia militar foram até a residência de Glauco Faro e após este sair do local, foi abordado e encontrado consigo o aparelho celular roubado. Realizada a vistoria na residência, foi encontrado no fogão 07 munições de pistola 40.

Em suas razões recursais, às fls. 188/211, o ora recorrente, preliminarmente, requer a nulidade do processo diante da ilegalidade do flagrante. No mérito, requer a absolvição nos termos do previsto no art. 386, inciso V e VI, do CP; desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação; afastamento da circunstância qualificadora do emprego de arma e concurso de agentes; reforma do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 214/218, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento.

Por fim, a Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se também pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória de 1º Grau.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,

em suas razões recursais, às fls. 188/211, o ora recorrente, preliminarmente, requer a nulidade do processo diante da ilegalidade do flagrante. No mérito, requer a absolvição nos termos do previsto no art. 386, inciso V e VI, do CP; desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação; afastamento da circunstância qualificadora do emprego de arma; reforma do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

DA PRELIMINAR

O ora recorrente pleiteia que o flagrante seja declarado nulo, alegando ser um flagrante preparado.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação (Súmula n° 145). Tal situação difere-se do denominado flagrante esperado, no qual a autoridade policial (ou terceiro) obtém, por determinada razão (inclusive denúncia anônima), a informação a respeito da possível ocorrência de um crime em dado local e horário, de modo que se limita a aguardar a execução dos atos delitivos para efetuar a prisão em flagrante do criminoso.

Verificamos que, não houve flagrante preparado, porque nesta modalidade, o agente é induzido à prática do crime, pelo agente provocador. Neste casso não houve, porque o acusado atuou no fato criminoso livremente, sem lhe ter sido imposto, a praticar a ação criminosa.

Assim, no presente caso, não houve flagrante preparado ou provocado. O ora recorrente
,
de forma livre, praticou o delito de roubo qualificado, contra as vítimas FRANCISCO WELLINGTON SILVA FREITAS e JOSE NUNES DA CRUZ. O crime ocorreu sem qualquer imposição ao Acusado e seu comparsa, tendo este inclusive foragido e não foi preso e nem identificado.

Como bem ponderou o r. do Ministério Público, não há se falar em nulidade, pois flagrante preparado não houve já que essa espécie flagrancial não se confunde com o flagrante esperado, ocorrido na espécie. Além disso, observa-se nos autos que o flagrante já foi devidamente analisado e homologado pelo juízo no momento adequado, havendo, portanto preclusão da matéria.

Além do que, mesmo que se esteja diante de alegada ilegalidade da prisão do apelante, já que entre a data do crime e sua prisão teriam se passado um período de 08 dias, não ocorrendo flagrante diante da ausência de continuidade entre a prática do crime e a prisão, este fator não contaminou as demais provas produzidas nos autos.

Vale ressaltar que o delito em questão ocorreu no dia 04/02/2010, tendo o ora recorrente, com outro indivíduo não identificado, roubado as vítimas FRANCISCO WELLINGTON SILVA FREITAS e JORGE NUNES DA CRUZ. As vítimas foram identificados como Policias Militares e no dia 12/02/2020, tiveram informações a respeito da identidade de um dos autores do delito, sendo este o recorrente Na ocasião foram acionadas duas guarnições da PM, para a residência do acusado GLAUCO FARO LISBOA. Após este sair do interior da casa, foi abordado e encontrado com ele, o aparelho celular roubado da vítima JORGE.

Não merecendo acolhimento a presente preliminar apresentada de nulidade.

DA ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.

O apelante alega que
não há elementos de prova suficientes
para sua condenação, já que o r. do Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus probatório e que as provas apresentadas são frágeis, assim, não havendo certeza, sua absolvição é medida que se impõe.

Todavia, tal pleito não merece guarida, haja vista a sustentabilidade e harmonia das provas testemunhais e materiais contidas nos presentes autos, aptos a condenação do réu.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo
Auto de Apreensão e Apresentação,
constante no
FLAGRANTE N° 491/2010.000023-4,
onde consta listado o aparelho celular e as 07 (sete) munições, de Pistola .40, encontradas em poder do Acusado/Apelante,
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO,
às fls. 15 do Apenso,
AUTO DE ENTREGA,
às fls. 16 do Apenso e pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

O ora recorrente negou os fatos, limitando-se a narrar como se deu sua captura pelos policiais e que o celular com ele apreendido foi objeto de uma negociação com um cliente. Entretanto, detalhou ter sofrido agressões pelos policiais.

A narrativa das vítimas e dos policiais militares descreveram detalhadamente como ocorreu a subtração das suas pistolas e aparelho celular. Além disso, ocorreu o reconhecimento do recorrente na delegacia e em audiência. Destacando-se que recuperou apenas aparelho celular. Ressalvando-se que na fuga o apelante atirou e atingiu a vítima Raimundo no braço e agiu na companhia de um comparsa. Ademais, a narrativa do policial civil que participou da captura do Apelante foi minuciosa e harmônica, descrevendo a conduta do ora recorrente.

Conforme consta na sentença, às fls. 225/230:
¿O ofendido Raimundo Jorge Nunes da Cruz, policial militar, contou detalhadamente como ocorreu a subtração de sua pistola e celular, bem como a pistola de seu colega Francisco. Reconheceu o acusado na delegacia e em audiência. Destacou que recuperou apenas seu aparelho celular. Na fuga, o acusado atirou, e lhe atingiu no braço. Este policial descreveu que a localização do acusado foi possível em razão do rastreamento de seu celular, dentre outras informações prestadas por populares. Na abordagem, enquanto o acusado chegava em sua casa, de motocicleta, constatou-se que o mesmo estava de posse de seu aparelho celular, no bolso. O acusado agiu em companhia de um comparsa, segundo a versão deste policial.
O outro ofendido, Francisco Wellington Silva Freitas, também policial militar, narrou como o acusado e um comparsa lhe renderam e conseguiram subtrair sua pistola, bem como a pistola e aparelho celular de seu colega. Especificou que o acusado disparou e atingiu seu colega. Também reconheceu o acusado em audiência. Trouxe aos autos o modo de captura do acusado de forma compatível com o que expôs o primeiro policial. Com o acusado foi encontrado o celular - o que permitiu sua localização - e as munições numa casa.
Jouber Barros Galvão Filho, policial civil, soube dos fatos através do relato dos ofendidos e participou da captura do acusado.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.
Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.
(...) 3.
Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. / / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.
I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.
1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Também não merece prosperar o pleito de desclassificação para o crime de receptação, pois, comprovada a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, não há falar-se em desclassificação para o crime de receptação devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
RECURSO DA DEFESA - [...] MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE -
AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE VALORES PELA VÍTIMA - CIÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA PELOS AGENTES - MAJORANTE CARACTERIZADA - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE - [...] POSSIBILIDADE. RECURSOS DAS DEFESAS NÃO PROVIDOS E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE. 0
1
. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado, não há falar-se em absolvição ou desclassificação para o crime de receptação.
02. Encontrando-se a vítima em atividade de transporte de valores e tendo os acusados conhecimento da referida circunstância, inviável o acolhimento do pedido de decote da causa de aumento de pena previ sta no art. 157, § 2o, III, do Código Penal. 03. Não há que se falar em crime único, mas em concurso formal de crimes quando a grave ameaça foi cometida contra várias pessoas e houve a produção de mais de uma violação possessória. [...] (TJ-MG - APR: 10487180010927001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data de Publicação: 17/08/2020)
Por fim, Defesa pleiteia a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva.

As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelos relatos das vítimas supra transcritos, que confirmaram o emprego de arma no evento delitivo praticado em concurso de agente.

Em depoimento, a vítima JORGE relatou que, o acusado/apelante, no momento da prática delitiva, portava arma de fogo e utilizava tal artefato, para ameaçar as vítimas e obter êxito, na prática criminosa. Inclusive o ofendido Francisco Wellington Silva Freitas, também policial militar, narrou como o acusado e um comparsa lhe renderam e conseguiram subtrair sua pistola, bem como a pistola e aparelho celular de seu colega. Especificou que o acusado disparou e atingiu seu colega.

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

A respeito das provas que servem para embasar as majorantes, trago os seguintes julgados:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS. Em crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima assume especial relevo e é idônea para embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. O
Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso de declarações da vítima atestando o seu emprego. Improcedente o pedido de exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, pois devidamente comprovados a divisão de tarefas e o vínculo subjetivo entre os agentes.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), incidindo mais de qualificadora no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas na primeira fase, a fim de exasperar a pena-base, utilizando-se de outra na terceira fase, a título de causa de aumento de pena. Recurso desprovido. (TJDFT. Acórdão 1240401, 00049752520168070005, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. 1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
NO CRIME DE ROUBO, NORMALMENTE PERPETRADO EM LOCAIS ERMOS, SEM TESTEMUNHAS, HÁ GRANDE CHANCE DE QUE SOMENTE SE TENHA COMO COMPROVAÇÃO DOS FATOS A PALAVRA DA VÍTIMA, EXPOSTA DE FORMA SEGURA, RECONHECENDO O AUTOR DO CRIME E DESCREVENDO O OCORRIDO. AFASTADA A PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU.
2.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE.
O PLEITO DE RETIRADA DA
MAJORANTE
DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO APREENDIDA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, OS AUTOS REVELARAM QUE O DELITO EM TELA FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, CONFORME AFIRMOU COM CLAREZA A VÍTIMA. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA
MAJORANTE
. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime Semiaberto.
(TJPA. Proc. 0001624-44.2016.8.14.0039. Acórdão 6074961. Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-08-25)
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO PELO APELANTE E SEU COMPARSA QUE SUBTRAÍRAM A BOLSA DA VÍTIMA MEDIANTE VIOLÊNCIA COMPROVADA PELA QUEBRA DA RESPECTIVA ALÇA APÓS A OFENDIDA TER REAGIDO À AÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E QUANTUM DA REPRIMENDA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. PLEITO CONCEDIDO PELO PRÓPRIO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Embora a vítima tenha reagido à ação dos acusados, estes empregaram violência contra esta para subtrair sua bolsa, o que ocasionou, inclusive, a quebra da alça do objeto, bem como o próprio recorrente, quando interrogado em juízo, confessou que praticou o crime na companhia do corréu, circunstâncias que impedem a desclassificação para o crime de roubo simples.
2. Descabe se falar em substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos pelos seguintes motivos: o crime foi cometido com violência e o quantum da pena supera o limite de 04 (quatro) anos.
3. O juiz sentenciante garantiu ao apelante o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade e não há nos autos nenhum fato novo que justifique a decretação da sua prisão.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
(TJPA. Proc. 0002590-35.2019.8.14.002. Acórdão 5928044, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-11)
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e nego provimento em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA),

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora